Tribunal: TJDFT
Processo: 0705413-65.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. O reconhecimento do dever de indenizar por danos morais decorre de violação de direitos da personalidade, caracterizada pela dor e sofrimento psíquico que atinjam a vítima, em especial, a sua dignidade, devendo ser desconsiderados os meros dissabores do cotidiano.
2. O mero inadimplemento contratual não sustenta o direito à compensação por danos morais, notadamente quando os efeitos dele decorrentes são unicamente financeiros.
3. Recurso conhecido e provido.